Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA TÁCITA. DEVERES CONTRATUAIS ANEXOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de locação e condenar a ré à obrigação pagar as multas constantes dos autos de infração ou assumir o polo passivo da execução fiscal de n. 0734949-23.2022.8.07.0016.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o autor faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) se houve o descumprimento do contrato de locação pela ré/locatária; (iii) se a requerida deve pagar as multas aplicadas ao autor pela Agefis/DF Legal; (iv) se a ré deve assumir o polo passivo da execução fiscal n. 0734949-23.2022.8.07.0016 movida contra o autor e (v) se existiu conduta caracterizadora de litigância de má-fé pela requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar os documentos que demonstram a insuficiência de recursos financeiros da parte, o que não se verificou na espécie. Ausentes elementos autorizadores, não há falar em revogação da gratuidade de justiça concedida ao condomínio autor, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida na apelação pela ré.
4. As partes firmaram contrato de locação de imóvel não residencial, no qual a locatária arrendou área do condomínio edilício com a finalidade de operar antena de telecomunicação. Em razão da irregularidade da instalação do equipamento e da manutenção da ilicitude pela locatária, o locador recebeu 3 (três) multas aplicadas pela Agefis/DF Legal, que lastrearam a execução fiscal n. 0734949-23.2022.8.07.0016.
5. À luz dos arts. 474 e 475 do Código Civil, o negócio jurídico é passível de resolução tanto pelo descumprimento de cláusulas expressas quanto das tácitas que frustrem a finalidade do contrato ou violem os deverem anexos da boa-fé, lealdade, confiança e cooperação mútua (art. 422 do CC).
6. A ré possuía ciência da proibição administrativa para a instalação da antena no imóvel e, ainda assim, optou por fazê-la, sem que se verifique, nos autos, a regularização da situação.
7. A manutenção, pela locadora, de atividade considerada ilícita pela Administração Púbica configura inadimplemento contratual grave, passível de resolução do contrato, ainda que não previsto expressamente no negócio jurídico, desvirtuando a finalidade da locação, com violação aos deveres anexos de boa-fé e lealdade.
8. Deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento das multas aplicadas ao condomínio, haja vista a Administração Pública ter revisado, de ofício, os autos de infração para anulá-los, ante a constatação da ilegitimidade do condomínio locador do imóvel, determinando a lavratura de novos autos de infração em detrimento da locatária.
9. Descabida a pretensão alternativa de condenar a ré à obrigação de assumir o polo passivo da execução fiscal n. 0734949-23.2022.8.07.0016, pois, nos termos do art. 299 do Código Civil, a assunção de dívida depende de anuência do credor, no caso, do Distrito Federal, que não compõe a presente lide. Em complemento, o enunciado da súmula n. 392 do STJ proíbe a modificação do sujeito passivo da execução fiscal.
10. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A apelante exerceu faculdade de submeter a decisão proferida na origem a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir a conduta dolosa de alteração da verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.